Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 198, parágrafo único, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admitida a reclamação, o Relator “ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias”. No caso, considerando que a providência ainda não foi realizada, bem como ainda não foram prestadas as informações, na forma do artigo 198, parágrafo único, II, do Regimento Interno do Distrito Federal e dos Territórios, DETERMINO à Secretaria: a) que providencie a publicação do edital, na forma do artigo 198, parágrafo único, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; b) que renove o ofício à presidência da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para que preste as informações na forma do artigo 198, parágrafo único, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora